Tribunal: TJES
Processo: 5000433-05.2024.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-05.2024.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a realocação de poste de energia elétrica situado em propriedade particular, sem ônus ao consumidor.

2. A concessionária sustenta que o poste foi instalado desde o ano de 2004 e que a remoção deveria ser custeada pelo proprietário do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão é saber de quem é a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica instalado em área privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A presença do poste restringe o pleno exercício do direito de propriedade da autora, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5º, XXII), razão pela qual a concessionária deve arcar com a realocação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A concessionária não demonstrou que a instalação do poste observou planejamento urbano ou que a sua manutenção no local fosse imprescindível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "Nos casos em que poste de energia elétrica restringe o exercício pleno do direito de propriedade, cabe à concessionária sua remoção, sem custos ao consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000433-05.2024.8.08.0025

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO SOARES GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA OBSTRUINDO O USO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a realocação de poste de energia elétrica situado em propriedade particular, sem ônus ao consumidor.

2. A concessionária sustenta que o poste foi instalado desde o ano de 2004 e que a remoção deveria ser custeada pelo proprietário do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão é saber de quem é a responsabilidade pelo custeio da remoção do poste de energia elétrica instalado em área privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A presença do poste restringe o pleno exercício do direito de propriedade da autora, constitucionalmente assegurado (CF/1988, art. 5º, XXII), razão pela qual a concessionária deve arcar com a realocação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A concessionária não demonstrou que a instalação do poste observou planejamento urbano ou que a sua manutenção no local fosse imprescindível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "Nos casos em que poste de energia elétrica restringe o exercício pleno do direito de propriedade, cabe à concessionária sua remoção, sem custos ao consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora pleiteia a remoção de um poste de energia elétrica. Argumenta, em síntese, que o equipamento foi instalado erroneamente pela requerida em sua propriedade, interferindo no uso pleno do imóvel.

Encerrada a instrução, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 16286336) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante disso, e por tudo que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a, sem custos para a demandante, remover o poste e o cabeamento da rede elétrica do terreno da requerente, situado na Rua Sapucaia, Bairro Cidade Jardim, nesta cidade, consistente em um lote urbano, sob nº 02, da quadra nº 16, medindo 180.00 m2, devendo ser estabelecidos em local regular, conforme as regras da autoridade competente.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16286338). Em suas razões, afirma que em momento algum negou a remoção; contudo, sustenta que os custos da diligência deveriam ser suportados pela parte autora. Pugna pela reforma da sentença para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 16286343), requerendo a manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de demonstração de perigo de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia cinge-se em definir se o ônus financeiro da remoção do poste deve recair sobre a concessionária ou sobre a proprietária do imóvel.

Restou demonstrado que o poste está instalado em área que atravessa o terreno da autora, restringindo severamente o exercício do seu
direito de propriedade
. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, direito este que é mitigado pela instalação irregular de equipamentos públicos no interior do lote.

Ademais, as imagens acostadas (ID 16285166 e 16285167) evidenciam que a instalação desrespeitou normas técnicas, especificamente a diretriz de posicionamento preferencial em divisas de lotes, conforme preconizado pela ABNT.

A permanência do equipamento em local inadequado configura limitação indevida ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88). Assim, quando a remoção visa sanar uma irregularidade ou permitir o uso pleno do imóvel pelo proprietário — em casos de instalação equivocada — o ônus não pode ser repassado ao consumidor.

Sobre o tema, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. OBSTRUÇÃO AO PLENO USO DA PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA.
NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO VII, E ARTIGO 102, INCISO XIII, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010.
ÔNUS DE RETIRADA ATRIBUÍDO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, prevê, dentre os serviços passíveis de cobrança, àqueles realizados mediante solicitação do consumidor, para deslocamento ou remoção de poste (artigo 102, inciso XIII). A citada Resolução, em seu artigo 44, inciso VII, é expressa quanto à responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras realizadas a seu pedido no caso de deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do citado artigo 102. 2. Contudo, no caso concreto, ficou evidenciado o equívoco na colocação poste, que impediu o pleno exercício do direito de propriedade da consumidora. 3. Embora a apelante mencione que não havia pavimentação, meio-fio e de demarcação das divisas dos lotes quando foi instalado o poste, fato é que lhe competia conhecer o loteamento e executar o projeto segundo as normas técnicas aplicáveis, o que em momento algum foi por ela demonstrado nos autos. 4. Em casos nos quais o poste esteja obstaculizando/impedindo/restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, a jurisprudência definiu que o ônus de retirada deve ser atribuído à concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação
0000634-59.2018.8.08.0036, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/08/2023
)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OBSTACULIZA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DO PERÍMETRO DO TERRENO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA.
Demonstrada restrição ao livre exercício do direito de propriedade, advindo da manutenção do poste de energia elétrica no interior da área de propriedade da autora, impossibilitando o avanço da construção da edificação, é da concessionária ré a responsabilidade pela realização e custeio da obra de remoção. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70085186039, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 29-09-2021)

Quanto à alegação de que o poste foi instalado em 2004, tal fato não convalida a ilegalidade da ocupação do terreno privado. A ausência de termo de servidão administrativa ou autorização expressa reforça o dever da concessionária de adequar sua rede, sem custos para a proprietária que se vê impedida de fruir do seu bem.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)